Tribunal: TJPA
Processo: 0817123-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817123-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: RAFAEL VICTOR PINTO E SILVA, CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES, ABSOLON MATEUS DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURO GARATIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0817123-45.2022.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

Agravado: Município de Marabá

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando à reforma da decisão proferida pela AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0806472 64.2022.8.14.0028, em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, que deferiu a tutela provisória, todavia a condicionou ao oferecimento de seguro garantia.
In verbis:

“(...)

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para fins determinar que o Réu, a contar de sua intimação, se abstenha de cobrar o crédito ora impugnado, desde que o autor comprove a prestação de caução idônea no prazo de até 15 dias (...)”

Irresignado, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs agravo de instrumento. O Agravante informa que o juízo de origem deferiu a tutela provisória pleiteada, todavia, condicionou o seu cumprimento a apresentação de caução idônea.

Esclarece que ajuizou ação anulatória de penalidade administrativa afim de declarar nulidade no procedimento administrativo F.A. Nº 15.002.001.18.0001159, junto ao Procon Marabá, que culminou na aplicação de multa no valor R$ 39.260,00 (trinta e nove mil duzentos e sessenta reais).

Sustentou que o magistrado possui discricionariedade para exigir, ou não, a garantia do juízo por força do artigo 300, § 1º, do CPC, ressaltando que, no presente caso, não se vislumbra tal necessidade, uma vez que se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, para o fim de suspender a condicionante referente à prestação de caução idônea estipulada em sede de tutela antecipada, em virtude da possibilidade de ocorrência de grave dano ou de difícil reparação, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em id 11828766 concedi o efeito suspensivo pleiteado, para dispensar a prestação de caução
.

Em id 12681581 o Município de Marabá apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do agravo vez que o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser exigida a apresentação de garantia para que se possa suspender a exigibilidade do crédito, sendo única hipótese que poderia se admitir a suspensão da exigibilidade do crédito sem a prestação da correspondente garantia diz respeito aos casos em que se trata de parte hipossuficiente, o que não configura o caso em tela.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

No presente caso, a questão ora debatida cinge-se à análise da decisão
a quo
que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C TUTELA ANTECIPADA, condicionou a suspensão do crédito impugnado ao pagamento de caução.

Inicialmente cumpre esclarecer que se trata de multa administrativa lavrada pelo PROCON municipal, cujo débito é crédito de natureza
não-tributária
, não se submetendo às regras estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a apresentação de
fiança bancária e do seguro garantia judicial podem suspender a exigibilidade de crédito não tributário
, desde que o valor não seja inferior ao débito atualizado, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro
. 2. Hipótese em que se pretende suspender a exigibilidade de multa aplicada em razão de suposto descumprimento de Contrato de Concessão, mediante a utilização da apólice ofertada para garantir o cumprimento das obrigações assumidas na contratação. 3. A Corte local entendeu que a simples existência de seguro garantia contratual era insuficiente para, por si só, suspender os efeitos da multa aplicada, haja vista a necessidade de depósito integral em dinheiro do valor devido. 4. Atestar a idoneidade da garantia contratual oferecida, mediante o interpretar das cláusulas do contrato de concessão reproduzidas na peça recursal, esbarra no óbice da Súmula 5 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1689022 SP 2020/0083693-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.1.
De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,

não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1.612.784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

Compulsando detidamente os autos, verifico que o crédito está devidamente garantido por meio da Apólice de seguro garantia nº

024612022000207750043033 (ID 80721318 – autos do processo principal).

Dessa forma, a suspensão da exigibilidade do crédito da penalidade aplicada pelo Procon afigura-se legítima diante do seguro-garantia ofertado pelo requerente/agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante oferecimento de seguro garantia, na forma da fundamentação do voto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023